Tribunal: TJPA
Processo: 0002236-81.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002236-81.2013.8.14.0040

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À TESE DO TEMA 32 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A embargante defende que a ocorrência de erro material, contudo, seus argumentos não merecem prosperar.

3.

No voto da então relatora foi expressamente consignado que as exigências que regem a imunidade tributária das instituições de assistência social são aquelas previstas no art. 14 do CTN, de modo que não há qualquer contrariedade à Tese fixada pelo STF no Tema 32 de Repercussão Geral.

4.

Por sua vez, a suspensão das Portarias n° 2.187/2016 e n° 805/2018 pelas Portarias nº 1.273/2017 e nº 1.103/2018 se deu em razão da concessão de tutela antecipada em processo diverso, medida esta de natureza precária e provisória, reversível a qualquer tempo, e portanto, incompatível com a definição de “direito líquido e certo” adotada pelo STJ.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pró Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em face do V. Acórdão de ID 2713251, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A embargante suscita a ocorrência de erro material em razão de equívoco no tocante às premissas que fundamentaram o
decisum
.

Ela afirma que a Lei Federal n° 8.742/1993 não poderia ter sido aplicada ao caso, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal teria firmado o entendimento de que compete à lei complementar o estabelecimento dos requisitos para concessão de imunidade (Tema 32).

Aduz, também, que as Portarias n° 2.187/2016 e n° 805/2018, de cancelamento de seu CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, teriam sido suspensas pelas Portarias nº 1.273/2017 e nº 1.103/2018, em decorrência da concessão de tutela antecipada nos autos do processo n° 5008909-61.2017.4.03.6100, originário da 2ª Vara Cível da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, ressaltando que a liminar teria sido confirmada por sentença publicada em 27/11/2019.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para que seja provido seu recurso de Apelação, uma vez que teria direito líquido e certo à imunidade pleiteada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

A embargante defende que consistiria em erro material a aplicação ao presente caso da Lei Federal n° 8.742/1993 e das Portarias n° 2.187/2016 e n° 8.051/2018 do Ministério da Saúde, contudo, seus argumentos não merecem prosperar, conforme será demonstrado.

Inicialmente, ressalta-se que o art. 3° da Lei Federal n° 8.742/1993, utilizado no Acordão embargado, não faz nenhuma menção à requisitos para concessão de imunidade tributária às instituições de assistência social, tendo sido expressamente consignado no voto da então relatora que as exigências que regem a imunidade de tal categoria são aquelas previstas no art. 14 do Código Tributário Nacional (ID 2713251 - Pág. 4), de modo que não há qualquer contrariedade à Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 32 de Repercussão Geral
[1]
.

Por sua vez, cumpre esclarecer que a suspensão das Portarias n° 2.187/2016 e n° 805/2018 (ID 2306580 - Págs. 19 e 20) pelas Portarias nº 1.273/2017 e nº 1.103/2018 (ID 2306582 - Págs. 22 e 23), se deu em razão da concessão de tutela antecipada em processo diverso, medida esta de natureza precária e provisória, reversível a qualquer tempo, e portanto, incompatível com a definição de “direito líquido e certo” adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Conforme relatado na origem, "a impetrante cogita a nulidade do ato de remoção, com fundamento em duas premissas: a primeira, por ausência de fundamentação do ato, e; a segunda em face da eventual sujeição de outros servidores, contemporâneos ao seu ingresso no quadro de agentes penitenciários".

2. In casu, verifica-se que a insurgente atacou tão somente as questões relacionadas à segunda premissa. Assim, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, a cognição do apelo está circunscrita às questões nele contidas.

3. A Corte a quo asseverou que os documentos que amparam a alegação da impetrante foram juntados em momento posterior ao da propositura do writ.

4. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

5. "Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança" (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. ed. Malheiros, 32ª edição, p. 34).

6. Se no momento da impetração, como destacado pelo próprio Tribunal de origem, não havia arcabouço probatório pré-constituído, não se verifica ilegalidade apta a justificar o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a pretensão da postulante.

7. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017)

Considerando-se que à época em que foi proferida a sentença apelada (ID 2306585) não havia nenhuma decisão judicial de caráter definitivo determinando a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da embargante, incontroversa a ausência de direito líquido e certo a amparar o seu pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.

Belém, 07/10/2021